Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA. COMPOSIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.

2. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso.

3. Embargos conhecidos e não providos.